Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711915-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERONICA FELICIANA GONCALVES DO CARMO RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A., VIA VAREJO S/A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende, além da apresentação da respectiva declaração, de evidências da alegada condição econômica de hipossuficiência. O despacho de ID 63369661 oportunizou à requerente comprovar a necessidade de concessão do benefício, contudo, não foi atendido a contento. Intimada a apresentar os três últimos contracheques ou, na falta destes, a última declaração de imposto de renda, os extratos bancários de todas as contas e investimentos, bem como os extratos de todos os cartões de crédito, dos últimos três meses, a recorrente limitou-se a fornecer os extratos tão somente da conta corrente no 22520-7, junto ao Banco do Brasil. A análise dos extratos apresentados demonstra a frequente movimentação financeira da recorrente e permite identificar tanto transferências via PIX para outra conta de sua titularidade quanto resgate de valores da conta poupança. Muito embora venha sustentando sua hipossuficiência, a recorrente omitiu informações acerca da existência de outras contas bancárias e investimentos. Imprescindível a observância das regras processuais da lealdade e boa-fé pelo julgador, previstas no art. 14, do CPC, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal, sob pena de desvirtualização do benefício. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Portanto, ausente a devida comprovação de hipossuficiência, indefere-se a gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator